Tribunal: TJDFT
Processo: 0743129-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743129-76.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO BORGES DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCO AURELIO HADLICH AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCO AURELIO HADLICH, em favor de ALESSANDRO BORGES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. O impetrante alega que o paciente foi condenado definitivamente por incurso no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias multa. Aduz que o paciente se encontra preso desde sua prisão em flagrante em 29/03/2021, que foi convertida em prisão preventiva, em 30/03/2021. Afirma que o acórdão transitou em julgado em 19/10/2022, mas o Juiz de 1o grau deixou de aplicar a detração prevista no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, expedindo guia provisória à VEPEMA, Execução 0011725-42.2018.8.07.0015, onde o paciente cumpria pena em prisão domiciliar. Sustenta que a pena corpórea do paciente já estava totalmente cumprida em 16/2/2022, sendo que a defesa apresentou pedido de detração penal, mas até hoje o pedido não foi analisado pela MM. Juíza da VEPEMA, sendo os autos redistribuídos à VEP. Assevera que desde a sua prisão, o paciente já cumpriu 30% de sua pena, devendo ser progredido para o regime semiaberto. Requer, liminarmente e no mérito, seja realizada a detração do processo pelo qual foi condenado (Ação Penal n. 0701547- 09.2021.8.07.0008) na Execução n. 0011725- 42.2018.8.07.0015 e concedida a progressão para o regime semiaberto. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O paciente foi condenado por incurso no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias multa, sendo, na ocasião, mantida a prisão preventiva. A despeito das alegações no sentido de que o paciente cumpriu 30% de sua pena e faz juz à progressão para o regime aberto, observo que ele possui outra condenação (Ação Penal n. 0001106-83.2018.8.07.0005), bem como estava cumprindo pena por delito anterior quando praticou o presente crime, de sorte que a MM. Juíza da VEP deverá realizar a unificação das penas para determinação do regime, nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais. No caso, o Juízo das Execuções Penais do DF ainda não procedeu ao exame da situação prisional do paciente em decorrência do trânsito em julgado da ação penal em questão, de modo que qualquer deliberação por este Tribunal configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Com efeito, a questão referente à detração e progressão de regime é da exclusiva competência do Juízo das Execuções, que deve inicialmente examiná-la para só após eventualmente ser inaugurada a competência deste Tribunal para sua revisão, lembrando que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Inviável a análise das teses trazidas no recurso ordinário em habeas corpus que não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de analisá-las, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Ex vi do princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de agravo em execução. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 137.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) Outro não é o entendimento deste eg. TJDFT: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DEMORA NO EXAME DOS PEDIDOS. SEÇÃO PSICOSSOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1. Considerando a ausência de decisão do Juízo da VEP sobre os pedidos de liberação da paciente mediante o uso de monitoramento eletrônico e progressão de regime, não se admite o writ para não se incorrer em supressão de instância. 2. Constatado que os pedidos formulados em favor da paciente estão sendo adequadamente processados perante o Juízo das Execuções, bem como que imprescindível a avaliação e manifestação da Seção Psicossocial, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NESTA PARTE DENEGADA. (Acórdão 1313336, 07018980620208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder da magistrada que atua no feito e, em que pese o Habeas Corpus ser medida cabível sempre que o paciente se encontrar ilegalmente privado de sua liberdade, não pode ser utilizado com supressão de instância, como se pretende no caso ora examinado. É necessário que a dita autoridade coatora tenha, de qualquer forma, decidido sobre a matéria objeto do writ. Dessa forma, ainda não havendo apreciação e decisão de primeira instância quanto à almejada progressão de regime não há como conhecer a ordem. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 19 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador